Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO CANCELADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS A TÍTULO DE GARANTIA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE OUTROS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado no c. STJ, Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Além disso, a parte apelante não demonstrou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. O contrato de empréstimo foi cancelado antes do ajuizamento da ação, e os valores debitados do título de garantia foram devidamente restituídos pelo banco apelado.
3. No caso, a devolução dos valores descontados da apelante deve ocorrer na forma simples, o que já ocorreu, tendo em vista que não houve demonstração da má-fé da instituição financeira. Além disso, a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, não se aplicando ao caso concreto o disposto no Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. São improcedentes os pleitos de suspensão dos descontos e estorno dos encargos moratórios, já que a parte apelante não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. É entendimento jurisprudencial de que o dano moral que uma pessoa jurídica possa sofrer deve estar relacionado à violação de sua honra objetiva, referente ao seu nome, imagem, credibilidade e reputação perante o mercado. Não houve comprovação de dano à honra objetiva da parte apelante por culpa do banco apelado, havendo apenas dissabor no campo das relações comerciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.